Tribunal: TJDFT
Processo: 0725250-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Autos no 0725250-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Espedito Guilherme de Araújo Distrito Federal Embargado: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Espedito Guilherme de Araújo (Id. 15967406) e pelo Distrito Federal (Id. 16061676) contra o acórdão (Id. 15791715) que conheceu em parte o agravo de instrumento manejado pelo Distrito Federal e deu-lhe provimento. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se Espedito Guilherme de Araújo, no prazo de 5 (cinco) dias, e o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, a respeito dos recursos interpostos. Brasília-DF, 20 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator